Tribunal: TJMT
Processo: 0011860-18.2014.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011860-18.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RENATO MAZUREK - CPF: 429.599.001-97 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, VI, CPC 1973 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PERDA DE OBJETO – COISA JULGADA EM OUTROS AUTOS (Nº 4305-81.2013.811.0004 – CÓD. 171567) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o CPC/1973 (vigente à época da sentença):
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)
(...) V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.

2. Acertada a sentença (25/02/2016) que extinguiu o feito sem análise do mérito, uma vez que a matéria já havia sido julgada nos autos do Processo conexo nº 4305-81.2013.811.0004 (sentença de improcedência prolatada em 23/02/2016).

3. Apelo desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
RENATO MAZUREK
, em face de r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Reintegração em cargo público c/c perdas e danos n.º 0011860-18.2014.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, julgou extinto a presente demanda com fundamento no art. 267, VI do CPC, ante a falta de interesse de agir, caracterizada pela perda de objeto.

Irresignado, o apelante recorreu alegando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, o provimento do recurso.

O Município de Barra do Garças/MT apresentou contrarrazões ao id. 106653487, requerendo o não conhecimento do Apelo e se conhecido, improvido, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária a intervenção ministerial no feito (id. 128633198).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A matéria vertida nos presentes autos é singela e não merece maiores elucubrações jurídicas, a não ser uma análise vagarosa dos fatos.

Compulsando os autos verifica-se que o Requerente ajuizou a presente ação em 17/11/2014, porém já havia distribuído ação semelhante em 08/05/2013 (Processo nº 4305-81.2013.811.0004). A conexão das ações foi reconhecida em decisão de id. 106653483 – 17/12/2014), determinando-se a reunião dos feitos perante o Juízo prevento (3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças).

A primeira ação (nº 4305-81.2013.811.0004) foi sentenciada em 23/02/2016, com análise do mérito, nos seguintes termos:

Trata-se de pedido de reintegração de posse de servidor público ao cargo que exercia, alegando que foi indevidamente exonerado. O pedido liminar foi deferido, fls. 134/146.

Citado, o requerido agravou e contestou a decisão que foi confirmada pelo E. TJ MT.

Em contestação, o requerido legou que os documentos apresentados são forjados e que o autor não exercia de fato a função para qual foi aprovado em concurso público, razão pelo qual a exoneração se perfez correto. O autor impugnou e designou-se a presente audiência de instrução e julgamento.

É o relato.

Sem preliminares argüidas ou vícios procedimentais passo diretamente ao mérito.

Pretende o autor ser reintegrado ao cargo público que exercia mediante aprovação em concurso público. Conforme se vê pelo Decreto 3.415/2012, o autor foi aprovado no concurso público 01/2011 ao cargo de técnico em controladoria, fls. 24 e 48, sendo convocado pelo edital 01/2012, fls. 50/67. Em 31 de julho de 2012 o réu tomou posse em referido cargo, fls. 241.

Conforme consta a documentação acostada aos autos, o autor não entrou em exercício. Em fls. 242, tem-se que o termo do início do exercício encontra-se em branco, a to que é ratificado pelos ofícios que seguem às fls. 244 e 246.

É certo que o autor exerceu no período do ano de 2012 função junto ao Município, impreciso se na Secretaria de Finanças ou no Setor de Licitação (houve divergência entre os depoimentos das testemunhas, bem como em que setor estaria lotado o autor).

Por outro lado, das três testemunhas oitivadas, duas atestaram que antes do concurso público do edital 01/2012, o autor já trabalhava para a municipalidade, não sabendo precisarem as testemunhas se estava irregular, em cargo de confiança ou processo seletivo.

Todavia, todas as testemunhas foram coerentes ao afirmar que o autor foi aprovado no concurso. Da soma dos depoimentos e pelas provas atestadas aos autos, mais precisamente os documentos que indicam a não entrada em exercício, resta-me dúvida de que o autor tenha de fato entrado em exercício para o cargo para o qual foi aprovado, posto que

como é nebulosa a função que anteriormente exercia o requerente, é viável e provável que o mesmo continuou exercendo aquela função ou cargo público, razão pelo qual era visto pelas testemunhas no ambiente da municipalidade.

Registro que o autor não comprovou qual era a qualidade, bem como a legalidade da função pública que exercia. Igualmente, entendo que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que tomou posse no cargo para o qual foi aprovado. Até mesmo porque segundo o edital e sua homologação, o cargo era para ser exercido no Gabinete Municipal, porém as testemunhas foram seguras ao afirmar que o autor exercia ou na Secretaria de Finanças ou no Setor de Licitação, em nenhum momento as testemunhas ligaram o cargo/função ao Gabinete Municipal.

Portanto, há indicações de que de fato o autor não entrou no exercício da função para o qual foi aprovado em concurso público. Por tais razões, entendo pelo desprovimento do pedido de reintegração.

Entendido que o autor não tem direito à reintegração de posse, resta prejudicado o pedido de danos morais, posto que assim sendo a exoneração foi correta, portanto não houve ato ilícito que baseie ou fundamente pedido de indenização à imagem ou honra do requerente.

Diante do exposto, nos termos do artigo 269, I do CPC, julgo improcedentes os pedidos do autor. Em decorrência revogo a decisão de fls. 134/146.

Translade-se cópia dessa sentença aos autos 192238, promovendo-se o desapensamento dos feitos.

Sem condenação em custas ou honorários por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Publicada em audiência. Saem as partes intimadas para todos os efeitos. Registre-se oportunamente.

Após a coisa julgada e nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.
[grifou-se].

Na sequência, no dia 25/02/2016, foi extinto este processo, sem análise do mérito, com fundamento no artigo 267, CPC/1973.

Pois bem.

De acordo com o CPC/1973, vigente à época da sentença:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

(...)

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

Vl - quando não concorrer qualquer das
condições da ação
, como a
possibilidade jurídica
, a legitimidade das partes e o
interesse processual
;

Dessa forma, acertado o
decisum,
pois a ocorrência da julgada na ação conexa, extingue a possibilidade jurídica do pedido destes autos, falecendo ao autor o interesse processual que justificaria a continuidade do feito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
COISA

JULGADA
MATERIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO
, EM PROCESSO IDÊNTICO -
EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se a
coisa

julgada
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em
julgada
, em que ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(N.U 1006834-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
-
COISA

JULGADA
- REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR - TRÂNSITO EM
JULGADO
- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
A
coisa

julgada
é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido).
As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela
coisa

julgada
formal e material.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1013649-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

ANTE O EXPOSTO,
nego provimento ao Apelo
, mantendo a sentença de 1º grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022